Tribunal: TJDFT
Processo: 0705289-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. OPERAÇÕES COM CARTÃO DE CRÉDITO MEDIANTE O FORNECIMENTO DE SENHA PESSOAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. ART. 1.022, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos diante de acórdão que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais consistentes na declaração de inexistência de débitos relativos a transações efetuadas com o uso do cartão de crédito e débito mediante senha. 1.1. Nesta sede, a embargante aponta contradição no acórdão. Argumenta que não ocorreu a inversão do ônus da prova, na forma prevista no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, assim como não foi reconhecida a falha na prestação do serviço, na forma do artigo 14, também do CDC, ao argumento de que a autora, ora embargante, deu causa à fraude. Assevera que o julgado não considerou diversos aspectos do caso concreto, em que terceiros tiveram acesso aos seus dados junto à instituição financeira, permitindo que a fraude fosse concretizada, o que motiva a interposição dos presentes embargos declaratórios com efeitos infringentes. Pontua ter sido vítima de fraude com clara facilitação por parte da instituição financeira, pelo que a responsabilidade pelo ressarcimento é objetiva, nos estritos limites do CDC.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada a presença dos vícios elencados.
3. No caso, extrai-se do acórdão que todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente sopesadas na formação do convencimento do órgão julgador. Foi explicitado, em relação ao pedido de inversão do ônus da prova que, conquanto as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) sejam aplicáveis aos contratos com instituições financeiras, consoante intelecção dos artigos 2° e 3° do mencionado instrumento normativo, a inversão do ônus da prova com base nas relações consumeristas não é automática, cabendo ao Julgador, diante do caso concreto, avaliar a necessidade e adequação de tal medida, bem como a verossimilhança da alegação (artigo 6o, VIII, do CDC). 3.1. O julgado consignou que, nesse contexto, os elementos reunidos nos autos eram suficientes para o deslinde da controvérsia. Restou fundamentado no acórdão embargado que as transações contestadas foram efetuadas após contato telefônico anunciando suposto bloqueio no cartão e posterior fornecimento do cartão. E que, embora a embargante afirme não ter sido a autora das operações efetuadas, tais transações foram realizadas mediante o uso da senha pessoal, a qual era detentora e forneceu a terceiros. 3.2. Portanto, o julgado observou que, não se tratou de hipótese de fortuito interno, uma vez ser desarrazoado exigir do requerido que tivesse conhecimento de que a autora das operações bancárias não fosse a própria correntista, notadamente, com o uso do cartão e senha pessoais e intransferíveis.
4. Dessa forma, não há omissão ou erro material no julgado como defende o embargante. O que se depreende, efetivamente, da argumentação desenvolvida pela embargante, é que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos embargos de declaração.
5. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
6. Embargos rejeitados.